Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “PREDIGÁS ENGENHARIA, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA – EPP” e “GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da Ação de Cobrança proposta por CARLOS GEOVANE NUNES DE AQUINO em desfavor das ora agravantes. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado pelas rés, ao tempo em que também rejeitou a preliminar por elas arguidas, relativas à incompetência do Juízo “a quo” e a existência de conexão, decorrente da relação entre a ação originária (Ação de Cobrança) e outra ação que tramita na Justiça do Trabalho, que, segundo alegam as rés, referem-se aos mesmos valores cobrados pelo autor. As rés interpuseram o presente recurso, sustentando, em síntese, que fazem jus à concessão da gratuidade de justiça, uma vez que “se encontram em situação de extrema crise financeira”. Destacaram a existência de documentos nos autos que comprovam a hipossuficiência alegada, como a propositura de grande número de ações judiciais em seu desfavor, bem como o fato de já serem beneficiárias da gratuidade de justiça em outra ação. Em seguida, as rés/agravantes reiteraram a tese expendida em contestação, referente à incompetência do Juízo “a quo” e existência de conexão entre a ação originária e a ação que tramita na Justiça do Trabalho, tendo em vista que o autor, ora agravado, postula o pagamento de valores decorrentes de relação trabalhista. As agravantes sustentaram, ainda, a necessidade de realização de audiência de instrução, para que seja produzida prova oral, consistente na oitiva de duas testemunhas e depoimento pessoal do autor. Após destacarem a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, as agravantes postularam pelo deferimento do aludido efeito, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postularam a reforma da decisão de primeiro grau, para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento, bem como para que os autos de origem sejam remetidos ao Juízo Trabalhista. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível somente quanto aos capítulos da decisão agravada referente à gratuidade de justiça e à conexão e à incompetência do Juízo “a quo”, uma vez que a matéria referente à produção de prova não se encontra inserida no rol taxativo previsto nos incisos, e no parágrafo único, do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto este Agravo de Instrumento deva ser, parcialmente, conhecido, a ele não deve ser atribuído efeito suspensivo, uma vez que ausentes o risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como a relevância da fundamentação recursal. De fato, ainda que fosse o caso de se reconhecer eventual modificação de competência, o certo é que a existência de uma ação trabalhista em desfavor das rés, ora agravantes, impedem que estas sejam demandadas pelo mesmo crédito. Com relação à fundamentação recursal, importa assinalar que não se afigura a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento, porquanto não se revela cabível a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como não está configurada a conexão entre a ação trabalhista noticiada pelas rés/agravantes e a ação originária. Inicialmente, analiso o pleito das agravantes quanto à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. As agravantes são pessoas jurídicas e, como tais, não têm a seu favor a presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, a qual somente pode ser considerada em relação à pessoa natural (art. 99, §3o, CPC). Nesse passo, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que estabelece que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. No caso em apreço, a existência de diversas ações judiciais propostas em desfavor das ora agravantes não se mostra suficiente a comprovar a ausência de recursos financeiros que as impeçam de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer suas atividades. Averbe-se que o saldo bancário da agravante “PREDIGÁS ENGENHARIA, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA – EPP” também não autoriza a concessão do benefício, sobretudo por não haver nos autos comprovação de que seu acervo patrimonial e o da segunda agravante (“GLOBAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP”) ficará comprometido, em decorrência do pagamento das despesas processuais. Assim, considerando a ausência de elementos hábeis a demonstrar que as ora agravantes não possam destinar parte ínfima de sua receita ao pagamento de módicas custas processuais, como as cobradas nesta Corte de Justiça, a negativa do benefício é medida que se impõe. Com relação à suposta conexão entre a ação trabalhista noticiada pelas rés/agravantes e a ação originária (Ação de Cobrança), importa consignar que não há nas mencionadas ações ponto de contato, que configure a conexão. De fato, trata-se de ações que possuem causas de pedir e pedido próprios, e, portanto, negócios jurídicos singulares. Conforme bem assinalado pelo magistrado prolator da decisão recorrida, “no Juízo trabalhista a discussão versa sobre verbas trabalhistas devidas ao autor, pelas requeridas, em razão do contrato de trabalho firmado entre as partes, o que não se confunde com o objeto de discussão nesta demanda, qual seja, valores emprestados pelo autor às partes rés”. Exatamente pela distinção da pretensão deduzida nos autos da ação originária (Ação Monitória), em que se cobra valores referentes a empréstimos feitos pelo autor às rés, ora agravantes, não há como afastar a competência do Juízo “a quo”, para processar e julgar o feito de origem. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora